Tribunal: TJMT
Processo: 1024448-37.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024448-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (EMBARGANTE), OSMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 106.859.796-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO VILELA ROSSI (EMBARGANTE), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI registrado(a) civilmente como JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de João Vilela Rossi contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, visando desconstituir decisão por suposta omissão e contradição no reconhecimento de prova falsa, prova nova e erro de fato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se os embargos de declaração são cabíveis, considerando a alegação de omissão e contradição no acórdão que rejeitou a ação rescisória por não identificar a posse do embargante sobre o imóvel objeto da lide, bem como a validade das provas apresentadas.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração deve observar os requisitos dos artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC, que limitam sua utilização a casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou devidamente a inexistência de posse do embargante sobre o imóvel em ações anteriores, reconhecendo a improcedência da demanda de interdito proibitório e ação rescisória.

5. Não houve omissão ou contradição no acórdão quanto à matéria, que foi exaustivamente fundamentada e afastou a alegação de prova falsa, prova nova e erro de fato, inexistindo justificativa para o recurso pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo rejeitados quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de João Vilela Rossi em face do v. acórdão proferido na Ação Rescisória n. 1024448-37.2023.8.11.0000 apreciado por esta Turma, que julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto a alegação de prova falsa, mormente no tocante ao fato de que jamais saiu da área sub judice, desde quando a recebeu em pagamento e tomou posse em 09.01.1998, fato comprovado pelo instrumento de dação em pagamento colacionado aos autos do interdito, e ainda por testemunhas ouvidas na ação de reintegração de posse.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso quanto à existência de prova nova, uma vez que desconsiderou as testemunhas ouvidas na ação de reintegração de posse, além do documento que demonstra a ausência de pagamento pela área em questão e a existência de conluio entre os embargados e o Sr. José Íris.

Firme no seu propósito, defende que o v. acórdão também foi omisso e contraditório no tocante a produção de prova acerca da sua posse sobre a área objeto do litígio.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 249128194), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na inicial, na peça de defesa e na impugnação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após detida análise dos autos, verifico que o cerne da questão está em saber se a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, afeta a suposta ausência de posse pretérita do autor sobre o imóvel objeto da demanda, bem como se a parte apresentou prova nova capaz de comprovar o quanto alegado, disposta na ação de reintegração de posse n. 0002548-55.2017.8.11.0087, bem como se houve erro de fato
.

Inicialmente, mister se faz constar ser cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação, verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.” (negritei).

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova e ocorrência de erro de fato.

Dessa forma, convém destacar que a “prova falsa” apta a ensejar a nulidade do decisum é aquela relevante, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que o autor não comprova sua alegação de que possuía a posse do imóvel rural, denominado “Fazenda Uirapuru”, com área total de 2.442,00 hectares, no município de Mundo Novo/MT.

Sobre a hipótese de sentença fundada em prova falsa, trago à baila oportuna lição de Freddie Didier Jr., confira:

“[...]
a rescisória, fundada em prova falsa, somente deve ser acolhida, caso se demonstre a relação de causalidade entre a conclusão a que chegou o juiz e a prova tida como falsa
. Se, reconhecida a falsidade da prova, persiste a sentença, por haver outros elementos que lhe confiram substrato, não há então razão para acolher-se a rescisória ou para julgar-se diferentemente.” (Curso de Direito Processual Civil – Vol. III, 3ª Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, p. 321 – negritei)

Por outro lado, no tocante a alegação de existência de prova nova, afeta a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0002548-55.2017.8.11.0087, convém esclarecer que a mesma não se enquadra na hipótese descrita no inc. VII, do art. 966, do CPC, mormente por se tratar do mesmo imóvel, cujas provas também são as mesmas.

Digo isso, porque da dicção do próprio artigo, acompanhada pelas considerações firmadas pelo notável doutrinador Freddie Didier Jr., podemos concluir que “o documento novo, que irá reder ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda [...]
é preciso que o documento novo, necessariamente e sozinho, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória
.” (op. cit. – negritei)

Assim, em que pese às alegações do autor, o certo é que a ação de reintegração de posse n. 0002548-55.2017.8.11.0087 foi julgada improcedente por este Tribunal, ao analisar o Recurso de apelação cível de mesma numeração, restando assim ementado
, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – DEMONSTRADO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – NECESSÁRIA – CLANDESTINIDADE – AFERIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado a posse anterior ser justa e sem oposição correto se faz a proteção possessória a fim de se cessar os atos de esbulho praticado pela parte
” (2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Dessa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024 – negritei).

À vista disso, ao proferir o seu judicioso voto, a i. Relatora asseverou, de forma categoria, diga-se de passagem, que “resta evidenciado nos autos que a produção de provas decorrentes de toda a celeuma instaurada é bastante robusta em indicar que os Apelados nunca foram possuidores da área litigada. Portanto, demonstrado a posse dos Autores, ora Apelantes, justo se faz a proteção possessória” (op. cit.).

Logo, não restando demonstrada a posse do autor na área em questão, em 02 (duas) demandas, é bom que se diga, não há como acolher a alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa e muito menos que existe prova nova apta a demonstrar o direito alegado
.
Nesse sentido, verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DOLO PROCESSUAL – PROVA FALSA – DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR A SENTENÇA RESCINDENDA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.

[...]

2.
Com relação à rescisão do acórdão em razão da existência de prova falsa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, também não merece guarida quando constata-se que eventual alteração dos marcos constantes no título de domínio e em seu memorial descritivo ocupam um segundo plano em demanda eminentemente possessória, além de não caracterizar na essência a falsidade do título de propriedade apresentado pelos réus na demanda de origem
.

3. O documento novo que se presta para embasar ação rescisória, nos termos do artigo 485, VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável, o que não ocorre in casu.

4.
É pacífico que a ação rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça na sentença rescindenda, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário
.” (AR n. 130.100/2011, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.08.2012 – negritei).

Neste contexto, vale frisar que o v. acórdão rescindendo analisou livremente as afirmações das partes, tanto no apelo quanto nas contrarrazões, firmando o convencimento que o d. magistrado agiu corretamente ao julgar improcedente a ação de interdito proibitório, ante a não comprovação da posse pelo autor.

Com efeito, repiso que o documento novo deve, por si só, ser capaz de desconstituir a r. sentença e o v. acórdão objurgados, assegurando decisão favorável ao autor, entretanto, a demanda foi julgada improcedente, reafirmo.

Não obstante, o que se constata aqui, repiso, é que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão alinharam os fatos exatamente ao que determina a lei.

Ademais, para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato, faz-se necessário a admissão de um fato inexistente ou que se considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o mesmo, contudo, no caso vertente, as questões trazidas à baila pelo autor foram devidamente tratadas nas ações em comento.

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Por conseguinte, não vejo como afirmar que a r. sentença foi fundada em prova falsa, nem que houve o surgimento de documento novo capaz de alterar o comando jurisdicional que transitou em julgado e erro de fato, sendo por outro lado, inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda
.

Neste sentido o c. STJ se manifesta, verbis:

“1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese. (...) 4
.
A
via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário
...”. (REsp n. 653.613/DF, 5ª Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 26.05.2009 – negritei).

“6.
A
ação
rescisória,
remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual
injustiça
na equivocada apreciação do acervo fático das provas.
Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação
rescisória,
a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação.
Isso acabaria transmutando a ação
rescisória
em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento
. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010.” (REsp n. 934078/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.04.2011 – negritei).

Posto isso, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(id. 243768154 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto a alegação de prova falsa, mormente no tocante ao fato de que jamais saiu da área sub judice, desde quando a recebeu em pagamento e tomou posse em 09.01.1998, fato supostamente comprovado pelo instrumento de dação em pagamento colacionado aos autos do interdito, e ainda por testemunhas ouvidas na ação de reintegração de posse, além do documento que demonstra a ausência de pagamento pela área em questão e a existência de conluio entre os embargados e o Sr. José Íris, o certo é que a referida demanda, de n. 0002548-55.2017.8.11.0087, foi julgada improcedente por este Tribunal, ao analisar o recurso de apelação cível de mesma numeração.

Nesse contexto, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não restando demonstrada a posse do recorrente na área em questão, em 02 (duas) demandas, reafirmo, não havendo como acolher a alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa e muito menos que existe prova nova apta a demonstrar o direito alegado.

Não obstante, no tocante a alegação de que o v. acórdão foi omisso e contraditório no tocante a produção de prova acerca da sua posse sobre a área objeto do litígio, repiso que o documento novo deve, por si só, ser capaz de desconstituir a r. sentença e o v. acórdão objurgados, assegurando decisão favorável ao autor, entretanto, a ação de reintegração de posse foi julgada improcedente.

Assim, o que se constatou é que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão alinharam os fatos exatamente ao que determina a lei.

Com efeito, resta evidente que o autor, ora embargante, ajuizou a ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, o que não é admitido, em observância ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Nessa trilha,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue à sua mesma conclusão, o que não se admite, até porque a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado, conforme esposado nas longas razões postas em suas razões recursais.

Destarte, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando qualquer omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Logo, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Na verdade, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024